Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-27.2014.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-27.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 241.735.501-97 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 551.420.791-91 (APELANTE), FRANCISNEY BATISTA FREIRE - CPF: 384.241.421-87 (APELANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), Clovis Antonio Cenedese (APELADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente tem o ônus de apresentar impugnação congruente e específica em relação a decisão que está recorrendo, sob pena de ofender ao princípio da dialeticidade.

No caso, o apelante não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados da r. sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA, LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA e FRANCISNEY BATISTA FREIRE em face de
VADEMILSO BADALOTTI e CLOVIS ANTONIO CENEDESE,
que julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em20%, sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que é legítimo possuidor da área, desde o ano de 1.980, uma gleba de terras denominada fazenda “BOM FIM”, com 964,00 há, situada no município de Nova Ubiratã/MT, adquirida do Sr. JOSE GILBERTO BORGES, para quem o Apelante trabalhou durante 26 (vinte seis) anos consecutivos; que sempre exerceu “animus domini”, contudo, foi preso o que motivou a invasão em pelo apelado, em 2.011.

Aduz que o conjunto probatório, em especial os depoimentos testemunhais (Ataide Ribeiro, Egon Freire, Ademilson Camilo, Alexandre Neis Sérgio Heming e Jair Obregão), apontam para o provimento do apelo.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o apelante suscita o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade e, em consequência, o não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento do recurso; na eventualidade de provimento, protesta pela retenção de benfeitorias. Requer ainda que seja estipulada multa diária em caso de desobediência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA A DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,, ajuizada por OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA, LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA e FRANCISNEY BATISTA FREIRE em face de
VADEMILSO BADALOTTI e CLOVIS ANTONIO CENEDESE,
que julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487,I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em20%, sobre o valor atualizado da causa.

Antes de apreciar a preliminar de ofensa à dialeticidade, transcrevo a sentença questionada:

“Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por OSVALDO MACHADO DA SILVEIRA, LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA e FRANCISNEY BATISTA FREIRE em face de VADEMILSO BADALOTTI e CLOVIS ANTONIO CENEDESE, todos devidamente qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que são possuidores de uma área rural de 964 hectares, sendo que a posse, somada à de seus antecessores, é exercida desde meados de 1980. Postulam pela procedência do pedido a fim de reintegrá-los na posse do imóvel.

A liminar foi indeferida.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando que o autor nunca esteve na posse do imóvel litigioso e que exerce a posse da área há mais de 40 (quarenta) anos. Foi determinada constatação "in locu" para o fim de apurar eventuais benfeitorias existentes na área litigiosa, na forma requerida pelo autor.

Realizada audiência de instrução, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

As partes apresentaram memoriais finais.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Pois bem.

No caso em tela, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, não há elementos que demonstrem posse anterior dos autores sobre a área litigiosa, tampouco esbulho por parte dos requeridos.

Embora a parte autora alegue ter adquirido o imóvel em meados de 1980, não há qualquer indicativo de exercício de posse sobre o bem litigioso. Os requerentes não apresentaram elementos que identifiquem exteriorização de posse sobre a área descrita na inicial. Ademais, as testemunhas arroladas pelos autores – Edvaldo Aparecido Castilho Aragão, Ademilson Camilo de Araújo, Egon de Freire e Atayde Ribeiro Taques – quando ouvidas em Juízo, não souberam declinar dados mínimos, tais como a data da posse, o tamanho e extensão da área ou quais atos de posse que a parte autora teria praticado sobre o bem ao longo dos anos.

Apesar da vasta argumentação jurídica da parte autora, a mesma não acostou documentos satisfatórios a fim de comprovar os requisitos necessários à concessão da medida, juntando apenas planta topográfica e algumas fotos do local, não anexando nenhum contrato de compra e venda, escritura, notas fiscais ou outros documentos hábeis a fim de comprovar suas alegações.

Lado outro, a parte requerida afirma que exerce posse do imóvel litigioso desde 2004 e, em sede de instrução, as testemunhas Ademir Pivatto, Alexandre Neiss e Jair Obregão corroboraram suas alegações, as quais afirmaram que os requeridos exercem a posse atual da área descrita na inicial, exercendo atividade agrícola no imóvel.

Em suma: está comprovado nos autos que a posse sobre a área descrita na inicial é exercida legitimamente pelos requeridos, não havendo que se falar em esbulho ou turbação por parte destes.

Vale ressaltar, por oportuno, que foi certificado no auto de constatação a inexistência de benfeitorias realizadas pelos autores.

Portanto, concluo pela ausência dos requisitos necessários à medida pleiteada na inicial, uma vez que inexiste prova do exercício anterior da posse dos autores sobre o bem litigioso.

Consequentemente, não há falar em esbulho ou turbação, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82 e 85, § 2o e incisos do NCPC...”

Como se vê, a sentença está fartamente fundamentada na ausência de indicativo de posse sobre o bem litigioso pelo apelante; as testemunhas arroladas não souberam declinar dados mínimos; existe apenas mapa topográfico e algumas fotos, não existindo contrato de compra e venda, escritura, notas fiscais ou outros documentos; já a parte apelada demonstrou exercer posse desde 2.004, exercendo atividade agrícola; foi certificado a inexistência de benfeitorias realizadas pelos autores.

É ônus da parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, a lição de Araken de Assis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. Conforme assentou a 1.a Turma do STJ, 'é necessária impugnação específica da decisão agravada'. A referência às manifestações anteriores do recorrente, de ordinário, não atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade. Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso” (Manual dos Recursos. Ed. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 111).

Desta feita, não pode a parte apresentar argumentos genéricos, dissociados da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Quer dizer, em nenhum momento o apelante questionou a fundamentação da sentença, de que as testemunhas deram testemunhos superficiais, há comprovação de posse pelo apelado a partir de 2.004, ausência de documentos hábeis para alicerçar pretensão da inicial e a existência de certificado no auto de constatação a inexistência de benfeitorias realizadas pelos autores.

Evidentemente, para se respeitar o princípio da dialeticidade recursal, deveria o apelante questionar o que foi decidido, o que não ocorreu.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais não há consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, não bastando para tanto a simples afirmação de que a Súmula 83 deste STJ foi impugnada especificamente.

2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1874069/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Por fim, apenas a título exaustivo, ainda que superada a preliminar, o mérito está fadado ao insucesso pois, a r. sentença não comporta qualquer reforma.

Além dos acertados fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, importante mencionar também que o Processo de Regularização de Ocupação já declarava em 2.003, que Luciani, não se encontra de posse do imóvel, não possui morada habitual, nem desenvolve qualquer atividade agropecuária na mesma. Quanto a Edésio Garbeline (que foi sucedido pelos apelados), foi certificado que ele se encontrava implantado na terra com benfeitorias, com a comprovação da ocupação da área.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE,
e, em consequência
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021